Tribunal: TJMT
Processo: 0032153-92.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032153-92.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EPIFANIO SARUWATARI COMERCIO - ME - CNPJ: 26.528.182/0001-61 (APELADO), DAVID SOARES DE GODOY - CPF: 551.837.941-20 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO - INÉRCIA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

A citação é um pressuposto de validade processual e não sendo realizada após algumas diligências, o magistrado deve extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil. E nesse caso, é desnecessária a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança proposta em desfavor de EPIFÂNIO SARUWATARI COM – ME e DAVID SOARES DE GODOY extinguiu a ação, por falta de condição de sua procedibilidade, nos termos do art. 485, IV, do CPC e condenou a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais.

A seguradora apelante alega impossibilidade de extinção do feito sem resolução do mérito com base no art. 485, IV, do CPC.

Aduz que que a previsão legal é de que a extinção por falta de manifestação deve ocorrer somente após intimar o autor pessoalmente o que não ocorreu em momento algum.

Requer a reforma da sentença singular para o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento regular do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A seguradora apelante alega que a não efetivação de citação nos autos não é requisito capaz de extinguir o processo por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Assim, busca a reforma do
decisum
que extinguiu a ação, por falta de condição de sua procedibilidade, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Ressai dos autos que a empresa apelante foi intimada para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias sobre citação da parte requerida, recebida por pessoa diversa (Num. 61918462 – pág. 06). Transcorrido o prazo, a empresa autora, ora apelante, permaneceu inerte (Num. 61918462 – pág. 08).

Sobreveio a sentença que extinguiu o feito com fulcro no
artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil
, que estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando
verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
(Num. 61918463 pág. 03).

A irresignação, portanto, não prospera. Note-se que o ajuizamento do feito se deu em 17/07/2014 e que desde o despacho inicial restou frustrada a citação pela não localização dos réus nos endereços indicados. A empresa apelante, intimada a manifestar-se, deixou decorrer o prazo sem pronunciar-se (Num. 61918462 – pág. 08).

Com efeito, como a citação é um pressuposto de validade e não sendo realizada após algumas diligências, o magistrado deve extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil. E nesse caso, é desnecessária a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito.

Este e. Tribunal já decidiu que o processo se extingue sem julgamento do mérito, quando a parte autora é regularmente intimada, mas não imprime no mesmo, regular andamento (TJ MT Ap 114162/2014).

O c. STJ também já pacificou entendimento de que se a parte, intimada para promover os atos necessários ao andamento do processo, omite-se, a extinção da lide é necessária consequência (STJ REsp nº 1.169.872/PB).

Diante do exposto, a sentença não merece reparos. Mantida em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021